Tribunal: STF
Processo: RE 72349
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-04
Data de publicação: 1972-04-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - INTERPRETAÇÃO DO ART.621, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. O NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO PELO NUMERO I, DO ART.
621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, IMPÕE JUSTIFICAÇÃO DO 'PORQUE' DA
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CONTRARIA A EVIDENCIA DOS AUTOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA NA CONFORMIDADE DO VOTO
VENCIDO, CONHECER O TRIBUNAL A QUO DO PEDIDO DE REVISÃO E JULGA-LO
PELO SEU MERECIMENTO.